Tribunal: TJDFT
Processo: 0710150-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTA DE CONSÓRCIO. VARIAÇÃO DE VALOR DE PARCELA. DUAS COTAS PARA ALCANÇAR O VALOR DO CRÉDITO PRETENDIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA ATENDIDO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA DESDE O INÍCIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS CONSUMIDORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial consistente na rescisão do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e restituição do valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Em suas razões, suscitam preliminar de extensão dos benefícios do advogado dativo à segunda autora. No mérito, sustentam que houve violação ao princípio da transparência e da boa-fé por parte da recorrida. Pedem a reforma da sentença para anulação do negócio jurídico. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente, R. B. C, anexou aos autos documentos (ID 54227524) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Conforme a decisão de ID 54227536, foi concedido ao segundo autor, R. B. C., esposo da recorrente e também titular da demanda, o benefício de contar com advogado dativo neste recurso, tendo em conta os documentos apresentados (ID’s 54227532, 54227533, 54227534 e 54227535), que comprovam sua hipossuficiência financeira. Considerando a prova da hipossuficiência da recorrente K. C. N., defiro a extensão da nomeação do advogado dativo também em seu favor.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os autores, em 13/03/2023, contrataram os serviços da recorrida, que consistiam na aquisição de cota de consórcio contemplada ou a contemplar para aquisição de veículo, com carta de crédito no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e ágio no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Os autores efetuaram o pagamento da importância equivalente a 40% do valor do ágio (R$ 6.400,00), referente ao sinal de cadastramento, bem como o valor da primeira e segunda parcelas do consórcio, de R$ 800,00 (oitocentos reais). Outrossim, alegam que contrataram a recorrente, fixando os seguintes parâmetros: 59 parcelas mensais de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo que a parcela poderia aumentar um pouco caso o banco reduzisse o prazo, assim como poderia diminuir um pouco caso o prazo fosse estendido (ID 54227437 - Pág. 1). Posteriormente, foram contemplados com duas cartas no valor individual de R$23.716,72, totalizando R$ 47.433,50 (quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), resultando em duas parcelas a serem pagas, uma no valor de R$ 614,72(seiscentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) e a outra no valor de R$ 628,65 (seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), somando R$ 1.243,37( mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), valor superior ao pretendido para pagamento da parcela mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais).
6. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ressalte-se, por fim, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
8. Compulsando aos autos, verifica-se do contrato de prestação de serviços que a recorrida está na qualidade de intermediadora da carta contemplada do consórcio. Os autores, ora recorrentes, tiveram plena ciência a respeito das informações de aquisição da carta de crédito, constantes do contrato firmado entre as partes (ID 54227422), no qual não há garantia do valor da parcela do contrato, conforme consignado na cláusula quarta do contrato. Além disso, conforme nas gravações (áudios) e “prints” de conversas no WhatsApp, juntados aos autos pelos recorrentes, resta comprovado que a funcionária da recorrida cumpriu com seu dever de informação, ao esclarecer para os autores desde o início da contratação que o banco poderia aumentar o prazo do contrato e diminuir o valor da parcela, como também poderia diminuir o prazo e aumentar o valor da prestação. (ID 54227426 e ID 54227437).
9. Ademais, restou consignado pela funcionária da recorrida que a previsão era de 59 vezes de R$ 800,00 (oitocentos reais), todavia, o banco aumentou no valor da parcela e diminuiu o prazo conforme o ID 54227432, estando assim, de acordo com a Proposta de Adesão ao Regulamento de Consórcio firmada pelos recorrentes (ID 54227509). Desta forma, não há o que se discutir em relação a violação do princípio da transparência e da boa-fé, tendo sido atendido o dever de informação por parte do recorrido. Por fim, os recorrentes tiveram plena ciência da existência de duas cotas para alcançar o valor pretendido, do prazo e dos valores das parcelas de cada cota antes de assinarem o contrato com o banco. Não obstante, optaram por aderir ao grupo consorciado mesmo assim, inclusive adquirindo o veículo planejado. Não é razoável admitir o comportamento contraditório dos autores que, após finalizar toda a contratação, pretendem o ressarcimento da quantia paga à intermediadora.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência ante a ausência de contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
12. Considerando que os recorrentes foram representados por defensor dativo, nomeado pelo juiz de origem, id 54227526, cabe fixação de honorários em prol de defensor dativa, cuja atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse os recorrentes. O arbitramento de honorários pelo Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, deve observar a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022. Na espécie, a atuação do advogado nomeado limitou-se à apresentação de Recurso Inominado. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabelece-se o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.